Tribunal: TJSP
Processo: 1010693-07.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição– Alegação de que o acórdão conteria contradição na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais– Inexistência. Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que amparam a fixação dos honorários advocatícios - Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010693-07.2018.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A, é embargado BRUNO FRANCISCO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010693-07.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 3214
2
fs
Embargos de Declaração Cível no 1010693-07.2018.8.26.0451/50000
Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Embargado: Bruno Francisco Alves (Justiça Gratuita)
Comarca: Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Mauro Antonini
Número de origem: 1010693-07.2018.8.26.0451
VOTO No 3214
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição
Alegação de que o acórdão conteria contradição na fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais Inexistência.
Decisão
embargada
que
indica
expressamente
os
fundamentos e as conclusões que amparam a fixação dos
honorários advocatícios - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
(fls. 198/201) que negou provimento a apelação interposta pela embargante-ré em
ação condenatória (seguro DPVAT) ajuizada pelo embargado.
Alega, em síntese, que: a) há contradição, pois o acórdão
fixou os honorários advocatícios em valor elevado, sem observar o limite de 20% do
valor da condenação.
A embargada apresentou manifestação (fls. 10/12).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010693-07.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 3214
3
fs
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o
que sustenta a embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de
qualquer dos vícios mencionados.
Com efeito, o acórdão embargado assentou, com relação à
contradição, que “Da mesma forma, os honorários advocatícios fixados na sentença
em R$ 800,00 não comportam alteração, pois a fixação do percentual pretendido
pela apelante sobre o valor da condenação não seria suficiente para remunerar
condignamente os patronos da parte vencedora, mesmo em se tratando de demanda
de baixa complexidade. E considerando a sucumbência recursal da recorrente, a
verba honorária deve ser majorada para R$ 1.300,00, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC.” (fls. 201). Logo, os pontos alegados nestes embargos declaratórios foram
apreciados, não havendo que se falar em contradição, vez que a fixação dada e seus
fundamentos se verificam presentes e são claros..
Assim, uma vez que não se observa a ocorrência do vício
alegado, é inequívoco que a parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão
das questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de caráter
nitidamente infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a
providência de caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto
Processual Civil em vigor, de maneira que os embargos de declaração não
constituem meio apto para se obter reforma do julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já
decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto
de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado,
traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada,
pretendendo rediscutir o que já foi decidido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010693-07.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 3214
4
fs
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de
qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do
embargante, incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é
de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator